Tribunal: TJSP
Processo: 2247776-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 8.009/90 – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia – Impossibilidade - Incidência da Lei no 8.009/1990 sobre tais direitos - Proteção legal à moradia que se estende aos direitos do fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária - Lei 8.009/90 –

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 8.009/90 – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia – Impossibilidade - Incidência da Lei no 8.009/1990 sobre tais direitos - Proteção legal à moradia que se estende aos direitos do fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária - Lei 8.009/90 – Impenhorabilidade reconhecida – Exceção ao credor fiduciário que não é o caso - Decisão reformada.

Recurso provido.